Tribunal: TJDFT
Processo: 0754082-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Habeas Corpus Processo N. : 0754082-31.2024.8.07.0000 Impetrante : BRUNO DE SOUZA FREITAS e outros Paciente : CARLOS SANTOS FERREIRA Relator : Desembargador JESUINO RISSATO DESPACHO Solicite-se ao juízo de primeiro grau informações complementares às de ID 67501413 para esclarecer a data designada para a audiência em continuação. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JESUINO RISSATO Relator